Tribunal: STJ
Processo: 0395829-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043320 - SC(2025/0395829-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: KRIGOR BATISTA RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
por inadequação da via eleita.
2. O agravante pleiteia a readequação da dosimetria da pena para aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
, alegando preenchimento dos
art. 33,
Lei no 11.343/2006
requisitos legais para sua concessão.
3. As instâncias ordinárias fundamentaram a não incidência da referida minorante, considerando
a quantidade expressiva de drogas apreendidas, o uso do local como depósito de entorpecentes e
a dedicação do acusado à atividade criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de habeas corpus no
Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em julgado, como substitutivo de revisão
criminal.
5. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus para readequação da
dosimetria da pena e aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, diante do
trânsito em julgado da decisão condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas corpus
contra acórdão transitado em julgado, sendo a revisão criminal o meio adequado para tal
finalidade.
7. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da
ordem de habeas corpus.
8. Nulidades absolutas ou falhas no acórdão impugnado devem ser arguidas em momento
oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
9. A reanálise das decisões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para
incidência da minorante do tráfico privilegiado demanda revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56397346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:30
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 1b76198e-d65c-4e58-bd59-4eb59a5f5a6d

Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas corpus
contra acórdão transitado em julgado, sendo a revisão criminal o meio adequado.
2. Nulidades absolutas ou falhas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão temporal.
3. O Superior Tribunal de Justiça não pode se debruçar sobre matérias não apreciadas pela Corte
de origem, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o; CPP,
CF/1988, art. 105,
art. 654,
art. 621.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min.
288.978/SP,
Rogerio Schietti Cruz, DJe
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min.
21/5/2018;
486.185/SP,
Jorge Mussi, DJe
STF, AgRg no HC
Primeira Turma, Rel. Min.
07/05/2019;
134.691/RJ,
Alexandre de Moraes, DJe 1o/8/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56397346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:30
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 1b76198e-d65c-4e58-bd59-4eb59a5f5a6d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043320 - SC(2025/0395829-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: KRIGOR BATISTA RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
por inadequação da via eleita.
2. O agravante pleiteia a readequação da dosimetria da pena para aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
, alegando preenchimento dos
art. 33,
Lei no 11.343/2006
requisitos legais para sua concessão.
3. As instâncias ordinárias fundamentaram a não incidência da referida minorante, considerando
a quantidade expressiva de drogas apreendidas, o uso do local como depósito de entorpecentes e
a dedicação do acusado à atividade criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de habeas corpus no
Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em julgado, como substitutivo de revisão
criminal.
5. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus para readequação da
dosimetria da pena e aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, diante do
trânsito em julgado da decisão condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas corpus
contra acórdão transitado em julgado, sendo a revisão criminal o meio adequado para tal
finalidade.
Documento eletrônico VDA55991530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: f454d65c-1fcf-4f61-ab3d-f06bee19eedb

7. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da
ordem de habeas corpus.
8. Nulidades absolutas ou falhas no acórdão impugnado devem ser arguidas em momento
oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
9. A reanálise das decisões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para
incidência da minorante do tráfico privilegiado demanda revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas corpus
contra acórdão transitado em julgado, sendo a revisão criminal o meio adequado.
2. Nulidades absolutas ou falhas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão temporal.
3. O Superior Tribunal de Justiça não pode se debruçar sobre matérias não apreciadas pela Corte
de origem, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o; CPP,
CF/1988, art. 105,
art. 654,
art. 621.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min.
288.978/SP,
Rogerio Schietti Cruz, DJe
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min.
21/5/2018;
486.185/SP,
Jorge Mussi, DJe
STF, AgRg no HC
Primeira Turma, Rel. Min.
07/05/2019;
134.691/RJ,
Alexandre de Moraes, DJe 1o/8/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KRIGOR BATISTA RIBEIRO contra
decisão monocrática, que não conheceu do writ por inadequação da via eleita.
Em suas razões, a defesa alega que embora o writ tenha sido interposto durante prazo
para revisão criminal pelo Tribunal de origem, existe flagrante ilegalidade, o que permite a
concessão da ordem de ofício. Sustenta que a dosimetria da pena imposta ao paciente deve ser
readequada para o fim de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no
§4o, da
art. 33,
, posto que o paciente preenche os requisitos legais para sua concessão.
Lei no 11.343/2006
Requer, assim, seja provido o agravo, a fim de que seja concedido o habeas corpus.
É o relatório.
VOTO
No que interessa, assim dispôs a decisão agravada (fls. 545-547):
"(...) Examinando as informações, verifica-se que, após proferida a sentença
condenatória ejulgado o recurso de apelação, sobreveio o trânsito em julgado da
Documento eletrônico VDA55991530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: f454d65c-1fcf-4f61-ab3d-f06bee19eedb

condenação em (fl.
483), tendo o presente sido impetrado posteriormente,
18/9/2025
sendo, pois, substitutivo de revisão writ criminal.
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, não deve ser conhecido o
writ que se volta contra acórdão proferido por Tribunal estadual já transitado em
julgado, manejado, assim, como substitutivo de revisão criminal, sendo cabível,
apenas, em tais casos, o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos
termos do do CPP. A propósito: AgRg no
HC n.
relatora
art. 621
751.156/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em D Je de
AgRg no HC n.
9/8/2022,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
;
883.060/SP,
Turma,18/8/2022
julgado em D Je de 22/4/2024, 25/4/2024.
Nesse sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo
regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, impetrado
contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado. 2. O agravante
pleiteia a extinção da punibilidade pela decadência do crime-fim tributário, com
base no princípio da consunção, ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da
insignificância, reconhecendo a atipicidade material do comportamento. II. Questão
em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão
transitado em julgado, como substitutivo de revisão criminal. 4. Outra questão é
saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus para declarar a extinção da
punibilidade ou aplicar o princípio da insignificância, diante do trânsito em julgado
da decisão condenatória. III. Razões de decidir 5. O Superior Tribunal de Justiça
não possui competência para processar e julgar habeas corpus contra acórdão
transitado em julgado, uma vez que a competência se restringe à revisão
criminal de seus próprios julgados. 6. A decisão agravada não apresenta
teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem de . habeas
7. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades absolutas ou falhas no
corpus
acórdão impugnado devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão temporal. 8. A Corte de origem não se pronunciou sobre os temas
expostos na impetração, impedindo o STJ de se debruçar sobre as matérias, sob
pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não
provido. Tese de julgamento: "1. O STJ não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo a revisão
2. Nulidades absolutas ou falhas devem ser arguidas
criminal o meio adequado.
em momento oportuno, sujeitando- se à preclusão temporal. 3. O STJ não pode se
debruçar sobre matérias não apreciadas "pela Corte de origem, sob pena de
supressão de instância. Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP, § 2o.
CF/1988,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Sexta
art. 105, art. 654,
288.978/SP,
Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti
Cruz, D Je STJ, AgRg no HC

Quinta Turma, Rel. Min.
21/5/2018; 486.185/SP,
Jorge Mussi, D Je STF, AgRg no HC

Primeira Turma, Rel.
07/05/2019; 134.691/RJ,
Min. Alexandre de Moraes, D Je 1o/
(AgRg no HC n.
relator
8/2018.
916.691/MG,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em DJEN de grifos
acrescidos.)
grifos acrescidos)
12/3/2025, 19/3/2025;
AGRAVO REGIMENTAL NO . ATO APONTADO COMO COATOR
HABEAS CORPUS TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO
EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
REVISÃO
CRIMINAL.
AÇÃO
AUTÔNOMA
CABÍVEL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "A impetração de , após o trânsito em julgado
da condenação e com a habeas corpus finalidade de reconhecimento de eventual
ilegalidade na colheita de provas, é indevida e tem feições de revisão criminal"
(AgRg nos E Dcl no HC n.
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5a
633.625/AC,
T., D Je de .
2. É vedada a inauguração, em , de tese defensiva não
8/8/2022)
alegada e não debatida habeas corpus na via ordinária. 3. A competência do STJ
para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios
julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte Superior, a
desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a fim de que seja
reconhecida a nulidade das buscas veicular e pessoal ou que a pena do réu seja
Documento eletrônico VDA55991530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: f454d65c-1fcf-4f61-ab3d-f06bee19eedb

. Ademais, ada impetração, por não ser o STJ
readequada. Não há como conhecer
o órgão competente para examinar o pleito tese de ilicitude das buscas não foi
previamente examinada pelas instâncias ordinárias, outra razão para obstar sua
apreciação por este Tribunal Superior, a fim de não incidir em supressão de
instância. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator
939.672/SC,
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em D Je de grifos acrescidos.)
)
16/10/2024, 23/10/2024;
No caso, como o foi impetrado nesta Corte após o trânsito em julgado habeas
corpus do acórdão impugnado, tem-se por inviável o seu conhecimento, inexistindo
ilegalidade flagrante aser sanada, especialmente quando não há indicação de
incidência de alguma das hipóteses previstas no do Código de Processo Penal.
art. 621
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.(...)"
Com efeito, como bem esclarecido na decisão agravada, nos termos da
jurisprudência desta Corte não deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão proferido
writ
por Tribunal estadual já transitado em julgado, manejado, assim, como substitutivo de revisão
criminal, sendo cabível, apenas, em tais casos, o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de
origem, nos termos do
do CPP. A propósito: AgRg no HC n.
relatora
art. 621
751.156/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
9/8/2022,
18/8/2022;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
883.060/SP,
22/4/2024,
DJe de 25/4/2024.
Nesse sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado.
2. O agravante pleiteia a extinção da punibilidade pela decadência do crime-fim
tributário, com base no princípio da consunção, ou, subsidiariamente, a aplicação do
princípio da insignificância, reconhecendo a atipicidade material do comportamento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em julgado,
como substitutivo de revisão criminal.
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus para
declarar a extinção da punibilidade ou aplicar o princípio da insignificância, diante
do trânsito em julgado da decisão condenatória.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, uma vez que a
competência se restringe à revisão criminal de seus próprios julgados.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a
concessão da ordem de habeas corpus.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades absolutas ou falhas no
acórdão impugnado devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão temporal.
8. A Corte de origem não se pronunciou sobre os temas expostos na impetração,
impedindo o STJ de se debruçar sobre as matérias, sob pena de supressão de
instância.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O STJ não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo a revisão
criminal o meio adequado. 2. Nulidades absolutas ou falhas devem ser arguidas
em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3. O STJ não pode
se debruçar sobre matérias não apreciadas pela Corte de origem, sob pena de
"
supressão de instância.
Documento eletrônico VDA55991530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: f454d65c-1fcf-4f61-ab3d-f06bee19eedb

Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Sexta Turma, Rel. Min.
288.978/SP,
Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 21/5/2018;
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
486.185/SP,
STF, AgRg no HC
Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre
07/05/2019;
134.691/RJ,
de Moraes, DJe 1o/
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
8/2018.
916.691/MG,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifos
12/3/2025,
19/3/2025;
acrescidos.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO APONTADO COMO
COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA
PELO TADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO
EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
REVISÃO
CRIMINAL.
AÇÃO
AUTÔNOMA
CABÍVEL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "A impetração de habeas corpus, após o trânsito em julgado da condenação e
com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas, é
indevida e tem feições de revisão criminal" (AgRg nos EDcl no HC n. 633.625/AC,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5a T., DJe de
.
8/8/2022)
2. É vedada a inauguração, em habeas corpus, de tese defensiva não alegada e
não debatida na via ordinária.
3. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte
Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a fim de que seja
reconhecida a nulidade das buscas veicular e pessoal ou que a pena do réu seja
readequada. Não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão
. Ademais, a tese de ilicitude das buscas não
competente para examinar o pleito
foi previamente examinada pelas instâncias ordinárias, outra razão para obstar sua
apreciação por este Tribunal Superior, a fim de não incidir em supressão de
instância.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator Ministro
939.672/SC,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
16/10/2024,
23/10/2024,
grifos acrescidos.)

No caso, na medida em que o
foi impetrado nesta Corte após o
habeas corpus
trânsito em julgado do acórdão impugnado, mostra-se inviável o seu conhecimento, inexistindo
ilegalidade flagrante a ser sanada, especialmente quando não há indicação de incidência de
alguma das hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal, tal como ocorre na
art. 621
espécie, em que o agravante visa à readequação da dosimetria da pena para fins de aplicar a
causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
Ademais, as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente a não incidência da
referida minorante por entenderem pelo não preenchimento dos requisitos legais ao considerar a
quantidade expressiva das apreendidas, a existência de informações de que o local era utilizado
para armazenamento de entorpecentes, o que permitiu concluir que o acusado se dedicava à
atividade criminosa. E, diante da solidez do conjunto probatório dos autos no julgamento da
apelação criminal o TJSC entendeu pela manutenção pena aplicada pelo juízo de origem em
acórdão, que restou assim ementado (fls. 461-467):
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
,
(LEI 11.343/06 ART. 33,
CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 1.
TRÁFICO.
AUTORIA.
PROVA.
PALAVRAS
DOS
POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA AÇÃO. 2. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. 1. A apreensão de balanças de precisão e de 626,16
g de crack e 5.348,41g de maconha; as declarações dos Policiais Militares, no
sentido de que os entorpecentes estavam sendo mantidos em depósito e guardados
na residência do denunciado e que havia denúncias prévias de que o imóvel estava
sendo utilizado para armazenamento de narcóticos; são provas suficientes da
ocorrência e da autoria do crime de tráfico de drogas, e impedem, por consequência,
a absolvição. 2. O volume de drogas de espécie variada e alto valor comercial
mantido em depósito; as circunstâncias concretas da ação, com denúncias prévias de
que o imóvel estava sendo utilizado para armazenar entorpecentes como depósito
estratégico para posterior redistribuição a outros pontos do bairro; e a guarda dos
Documento eletrônico VDA55991530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: f454d65c-1fcf-4f61-ab3d-f06bee19eedb

narcóticos de forma livre na residência, mesmo na presença de infantes; comprova
que o acusado estava completamente inserido no mundo do crime, incluindo o
narcotráfico, de modo que não faz jus à benesse prevista no
§ 4o, da
art. 33,
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Lei 11.343/06

Frise-se, ainda, que rever as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias quanto ao
preenchimento dos requisitos para incidência da minorante do tráfico privilegiado demanda
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita e célere do habeas
corpus.
Com isso, não há constatação de flagrante ilegalidade apta a possibilitar a concessão
da ordem de ofício, cabendo, pois, a manutenção da decisão agravada em sua integra.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55991530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: f454d65c-1fcf-4f61-ab3d-f06bee19eedb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.043.320 / SC
Número Registro: 2025/0395829-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
2382200057 50169208920228240020 50183671520228240020
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: KRIGOR BATISTA RIBEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KRIGOR BATISTA RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56314024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:18
Código de Controle do Documento: 5445773f-ae95-414f-96a1-b65fba1f2a83

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:18
Código de Controle do Documento: 5445773f-ae95-414f-96a1-b65fba1f2a83